Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Prestadas informações e esclarecimentos pela COORPRE aos IDs: 68716579, 68716580 e 68716581 quanto à satisfação do crédito inscrito no Precatório n. 0017133-64.2015.8.07.0000. Ao ID: 69857131, o feito foi extinto por este Relator em relação aos servidores RAIMUNDO FELICIANO DE OLIVEIRA NETO e RAIMUNDO NONATO ALMEIDA, eis que seus créditos foram quitados conforme demonstram comprovantes aos IDs: 68716580 e 68716581. Intimado o SINDIRETA quanto à habilitação dos herdeiros de RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO, o Sindicato, ao ID: 70297197, requereu “prorrogação do prazo para mais 30 (trinta) dias para tomar providências em relação aos sucessores do substituído RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO, eis que até o momento não foi realizado o procedimento de partilha do crédito do precatório no 0017133-64.2015.8.07.0000. E, que, tão logo tenham concluída a sobrepartilha, irão noticiar e juntar os competentes documentos para fins de pagamento da(s) competente(s) requisição em nome do(s) herdeiro(s)”. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido (ID: 70297197). Brasília, 3 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR